Tribunal: TJDFT
Processo: 0700503-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE COM FILHOS MENORES DE 12 ANOS E GRÁVIDA. AUSÊNCIA DE DENÚNCIA POR ROUBO PRATICADO COM ARMA DE FOGO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PELA DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados à paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. A paciente possui três filhos menores de 12 anos e está grávida, bem como não foi denunciada por nenhum dos crimes de roubo imputados aos demais réus, razão pela qual mostra-se possível a substituição da prisão cautelar por domiciliar.
4. O art. 318-B do Código de Processo Penal possibilita a aplicação de outras medidas cautelares concomitantemente com a prisão domiciliar, mostrando-se imperiosa a aplicação de monitoramento eletrônico à paciente, por se tratar de organização que tinha por finalidade crimes graves que afetam a ordem pública.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.